Tribunal: CARF
Processo: 10865.721897/2011-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO RENNAN DO NASCIMENTO ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
CRÉDITOS BÁSICOS VINCULADOS A EXPORTAÇÃO. FRAUDE/SIMULAÇÃO. GLOSA.
Comprovada a simulação de aquisição de café por meio de "pseudo-atacadistas" (empresas noteiras), não há o direito ao desconto de créditos básicos da não cumulatividade relativa a operações realizadas mediante fraude.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.721897/2011-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.757 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
COSTA CAFE COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
CRÉDITOS
BÁSICOS
VINCULADOS
A
EXPORTAÇÃO.
FRAUDE/SIMULAÇÃO. GLOSA.
Comprovada a simulação de aquisição de café por meio de "pseudo-
atacadistas" (empresas noteiras), não há o direito ao desconto de créditos
básicos da não cumulatividade relativa a operações realizadas mediante fraude.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim, Thais de
Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luis
Cabral, substituído pelo conselheiro Marcos Antonio Borges.
Relatório
Em julgamento Processo Administrativo decorrente da apresentação de Pedido de
Ressarcimento de crédito de PIS não cumulativo relativo ao 2o trimestre de 2009.
Conforme se extrai do Relatório de Fiscalização (Termo de Encerramento de
Procedimento Fiscal), a Delegacia da Receita Federal de Limeira – SP, através do MPF –
Mandado de Procedimento Fiscal no 0811200.2011.00667-9, iniciou procedimento de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.721897/2011-53
Fl. 790
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.757 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.721897/2011-53

fiscalização com vistas a analisar os créditos de PIS e Cofins pleiteados pelo contribuinte no
período de julho de 2008 a março de 2009, decorrentes de exportação.
No curso do procedimento fiscal, a partir do conhecimento do trabalho realizado
por Auditores-Fiscais da DRF-Vitória/ES, relativamente à “Operação Broca”, foi constatada a
existência do mesmo modus operandi em outros estados da Federação, com a aquisição de café
guiado por empresas inexistentes de fato, apresentando sócios sem patrimônio e capacidade
financeira, falta de entrega de DIPJ ou entrega zerada, não recolhimento de tributos, instalações
incompatíveis com o volume de operações, ausência de empregados, etc.
Especificamente em relação à fiscalizada, verificou-se que grande parte das
aquisições de café, inclusive o seu maior fornecedor, eram na verdade empresas “noteiras”, de
fachada, criadas somente para guiar as mercadorias de pessoas físicas e maquinistas, permitindo
ao exportador o desconto integral dos créditos não cumulativos de PIS e Cofins (9,25%) e não
somente o crédito presumido (3,24%).
O procedimento fiscal, aqui brevemente introduzido, contou com a análise de 13
(treze) fornecedores selecionados, sendo constatada, em todos, provas da inexistência de fato das
empresas, sendo também aproveitado o trabalho realizado na “Operação Broca”, objeto do
Processo no 15586.000089/2011-17, com informações incluídas em tópico específico do
Relatório de Fiscalização.
Diante da comprovação da inexistência das empresas “atacadistas” de café, mas
sim uma aquisição direta e dissimulada de pessoas físicas e cerealistas, os Auditores-Fiscais
deferiram parcialmente o crédito pleiteado, realizando a glosa referente às aquisições das 13
(treze) empresas inexistentes de fato analisadas no curso do procedimento fiscal.
Ciente da decisão que deferiu parcialmente o Pedido de Ressarcimento, o
contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade à Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Ribeirão Preto – SP, que, por unanimidade, entendeu pela sua improcedência,
entre outros motivos, por entender que os créditos foram aproveitados a partir de uma operação
simulada.
Inconformado com a decisão de primeira instância, recorreu ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) alegando, de início, o cerceamento do direito de
defesa, posto que jamais fora intimada a se manifestar sobre as operações “Broca” e “Robusta”,
não sendo possível lhe imputar qualquer tipo de responsabilidade pela irregularidade de outras
empresas.
Defendeu que, em verdade, ocorreram operações legítimas, amparadas por
documentação fiscal e, à época das operações, os fornecedores encontravam-se em situação
regular, sendo tornadas inaptas somente a partir de 2009, o que impede inclusive a glosa com
fundamento no art. 43 da IN RFB no 1.183/2011. Ainda, que o trabalho fiscal constatou a
existência física das operações, com a remessa e recebimento do café, com sua posterior
exportação.
Afirmou que está sendo prejudicado por atos que não cometeu, visto que não
conhecia, e não tinha como conhecer, a situação fática retratada pela fiscalização, devendo ser
reconhecida sua boa-fé, afinal, a compra e venda da mercadoria foi realizada por meio de
Fl. 791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.757 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.721897/2011-53

corretores, e não com a própria empresa fornecedora, sendo impossível o deslocamento da
compradora até as sedes das empresas.
Explica que o STJ já firmou entendimento pela possibilidade de desconto de
créditos de ICMS em situações que o comerciante, de boa-fé, adquire mercadoria, cuja nota
fiscal (emitida pela vendedora) posteriormente é declarada inidônea (Súmula no 509 – STJ),
devendo ser aplicada pelo CARF em virtude do disposto no art. 62 do Regimento Interno.
Destaca não ter ocorrido benefício financeiro nas aquisições, juntando aos autos
Laudo que demonstra o trabalho realizado pela empresa.
Por fim, solicita a correção monetária do crédito a partir da data do despacho
decisório, diante da mora do Fisco em apreciar seu pedido, nos termos do art. 24 da Lei no
11.457/2007.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
Ciente do Acórdão de Manifestação de Inconformidade em 25/05/2018 (sexta-
feira), apresentou Recurso Voluntário em 26/06/2018, portanto, é tempestivo e dele tomo
conhecimento.
Como já exposto em Relatório, o processo em litígio trata de Pedido de
Ressarcimento de Crédito de PIS não cumulativo – Exportação.
As glosas foram realizadas em virtude das já conhecidas operações realizadas pela
Receita Federal relativas a empresas inexistentes de fato (“atacadistas de café”), criadas somente
para, através de Notas Fiscais inidôneas, “guiar o café” produzido por pessoas físicas e
cerealistas, permitindo assim o desconto integral do crédito não cumulativo por parte do
comprador.
Conforme se extrai do Relatório de Fiscalização (Termo de Encerramento de
Procedimento Fiscal), a auditoria foi realizada através do MPF no 0811200.2011.00667-9,
quando foram analisados os créditos de PIS e Cofins solicitados por meio de Pedidos de
Ressarcimento relativos ao período de julho de 2008 a março de 2010.
A fiscalização verificou que foram criadas “empresas noteiras” para intermediar a
venda do café comercializado por pessoas físicas e cerealistas apenas com a função de permitir o
desconto integral de créditos pelo adquirentes. A Nota Fiscal emitida por uma Pessoa Jurídica,
criada somente para este fim, dissimulava a real operação de venda realizada entre os produtores
e exportadores, o que permitiria somente o desconto de crédito presumido, nos termos do art. 8o
da Lei no 10.925/2004:
Fl. 792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.757 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.721897/2011-53

“Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de alíquota
correspondente a:
[...]
III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos 10.637, de
30 de dezembro de 2002 , e 10.833, de 29 de dezembro de 2003 , para os demais
produtos.”
A chamada “Interposição de Pseudo-atacadista de Café” foi representada
graficamente, conforme segue abaixo:

O Auditor-Fiscal destaca que o procedimento fiscal surgiu a partir do
conhecimento do trabalho realizado por Auditores-Fiscais da DRF-Vitória/ES, através da
“Operação Broca”.
Na presente fiscalização, além de aproveitar os trabalhos realizados na já citada
Operação, foram realizadas verificações específicas em empresas que comercializaram Café com
a ora recorrente, “Costa Café”, identificando a existência de empresas com o mesmo padrão das
investigadas no Espírito Santo, com os seguintes indícios de inexistência de fato:
 Sócios sem patrimônio e capacidade financeira;
Fl. 793
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.757 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.721897/2011-53

 Pessoa jurídica com elevada movimentação financeira;
 Falta de entrega da DIPJ ou entregue na condição de inativa ou zerada;
 Recolhimentos pífios ou inexistentes de tributos administrados pela Receita
Federal;
 Falta de recursos humanos para operacionalizar uma empresa atacadista;
 Instalações incompatíveis com o volume de operações que supostamente
efetuavam.
Durante o procedimento fiscal foram analisadas diversas empresas fornecedoras
de café para a recorrente, verificando que 13 (treze) delas constavam com a situação
fiscal/cadastral irregular perante a Receita Federal do Brasil, decorrente de simulação de venda
de café beneficiado.
Nos termos do Relatório de Fiscalização, “os indícios são fortes, precisos e
convergentes no sentido da inexistência de fato das referidas pessoas jurídicas [...] Estas
empresas teriam faturado à COSTA CAFÉ o montante de R$ 20.738.075,05[...]”
As 13 empresas foram então relacionadas e a fiscalização passou a descrever cada
uma delas, concluindo pela inexistência de fato. Em virtude da grande quantidade de
informações do extenso relatório fiscal, passo a transcrever trechos que resumem as análise
efetuadas:
“ANÁLISE DOS 13 (TREZE) FORNECEDORES SELECIONADOS:
01-STYLLUS COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA – CNPJ 09.319.550/0001-42
A empresa teve início de suas atividades em 13/03/2007 e teria faturado para a Costa
Café, o montante de R$ 13.013.486,75 e gerando supostamente créditos de PIS e
COFINS de R$ 1.203.747,52.
A empresa não entregou ou apresentou zerada as declarações: DIPJ, DACON e
DCTF, para o período de apuração em questão.
Sua movimentação financeira nos anos calendário de 2008 e 2009 foi de R$
82.640.000,00 (Oitenta e dois milhões, seiscentos e quarente mil reais).
Neste período não houve nenhum recolhimento ou declaração em DCTF de valores
de PIS_COFINS efetuados à Receita Federal por parte desta empresa.
[...]
A fiscalização da DRF-Vitória (ES) colheu depoimento (em anexo), do Senhor Olímpio
Ferreira Neto, [...] onde o mesmo afirma que as empresa Styllus Comércio de Café Ltda
[...] e outras, são meras emitentes de Notas Fiscais. [...] declara que é “corretor
autônomo de café” [...] que, na maioria das vezes, a nota fiscal do produtor é trocada
por uma nota da “firma” para guiar o café até próximo armazém de descarga, indicado
pela empresa compradora e que recebia uma comissão por tal “serviço”.
[...]
Fl. 794
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.757 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.721897/2011-53

Dado as circunstâncias acima apresentadas, a empresa Styllus teve suspensa a sua
inscrição no CNPJ.

02 – MARAGOGIPE COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA – CNPJ 10.221.099/0001-
05:
A empresa teve início de suas atividades em 28/07/2008 e teria faturado para a Costa
Café o montante de R$ 1.950.840,30 [...].
Pela pesquisa no sistema GFIP-WEB, a empresa não informou vínculo de nenhum
empregado; evidenciando a sua falta de capacidade operacional e recursos
humanos para operacionalizar uma empresa comercial atacadista.
Em 02/08/2010, a empresa, através do Processo: 19991.001188/2010-21, foi declarada
INAPTA pelo motivo de INEXISTÊNCIA DE FATO, com efeito desde 28/07/2009.

03 – DARIO SOUZA VEIGA – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – CNPJ:
00.450.919/0001-87:
A empresa teve início de suas atividades em 17/02/1995 e teria faturado para a Costa
Café, no período de 07/2008 a 09/2009, o montante de R$ 1.947.248,00 [...]
A empresa não entregou ou apresentou zerada as declarações: DIPJ, DACON e
DCTF, para o período de apuração em questão.
Sua movimentação financeira nos anos calendário de 2008 a 2009 foi de R$
18.675.000,00 [...]
Neste período não houve nenhum recolhimento ou declaração em DCTF de valores
PIS_COFINS efetuados à Receita Federal por parte desta empresa.
[...] nenhum vínculo de empregados [...] pessoas que figuram no quadro societário
não possuem patrimônio e apresentam baixa capacidade financeira.
[...]
[...] por meio de ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO – ADE Nr 01, de 12/01/2010
[...] declarada INAPTA pelo motivo de INEXISTÊNCIA DE FATO.

04-NOVA ESPERANÇA COM. CAFÉ LTDA – CNPJ 07.114.595/0001-55:
A empresa teve início de suas atividades em 24/11/2004 e teria faturado à Costa Café,
no período de 07/2008 a 09/2009, o montante de R$ 1.342.350,00 [...]
A empresa não entregou ou apresentou zerada as declarações: DIPJ, DACON e
DCTF, para o período de apuração em questão.
[...]
Neste período não houve nenhum recolhimento ou declaração em DCTF de valores
PIS_COFINS efetuados à Receita Federal por parte desta empresa.
[...]
Fl. 795
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.757 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.721897/2011-53

[...]pessoas que figuram no quadro societário não possuem patrimônio e
apresentam baixa capacidade financeira
[...]
[...] foi declarada INAPTA pelo motivo de INEXISTÊNCIA DE FATO.

05 – DANIEL BARBOSA DE FREITAS – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL CNPJ:
08.787.023/0001-08:
A empresa teve início de suas atividades em 30/03/2007 e teria faturado à Costa Café,
no período de 09/2008 a 06/2009, o montante de R$ 1.177.370,00 [...]
A empresa não entregou ou apresentou zerada as declarações: DIPJ, DACON e
DCTF, para o período de apuração em questão.
[...]
Neste período não houve nenhum recolhimento ou declaração em DCTF de valores
PIS_COFINS efetuados à Receita Federal por parte desta empresa.
[...]
[...]pessoas que figuram no quadro societário não possuem patrimônio e
apresentam baixa capacidade financeira
[...]
[...] foi declarada INAPTA pelo motivo de INEXISTÊNCIA DE FATO.

06 – DIVINO HOTT SANGLARD – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – CNPJ:
02.590.122/0001-00
A empresa teve início de suas atividades em 04/06/1998 e teria faturado à Costa Café,
nos meses de 07 e 11/2008 o montante de R$ 186.484,00 [...]
A empresa não entregou ou apresentou zerada as declarações: DIPJ, DACON e
DCTF, para o período de apuração em questão.
[...]
Neste período não houve nenhum recolhimento ou declaração em DCTF de valores
PIS_COFINS efetuados à Receita Federal por parte desta empresa.
[...]
[...]pessoas que figuram no quadro societário não possuem patrimônio e
apresentam baixa capacidade financeira
[...]
[...] foi declarada INAPTA pelo motivo de INEXISTÊNCIA DE FATO.

07
–
ABEL
DE
PAULA
–
EMPRESÁRIO
INDIVIDUAL
–
CNPJ:
04.352.177/0001-08:
Fl. 796
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.757 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.721897/2011-53

A empresa teve início de suas atividades em 21/03/2001 e teria faturado à Costa Café,
no mês de 07/2008, o montante de R$ 57.500,00 [...]
A empresa não entregou ou apresentou zerada as declarações: DIPJ, DACON e
DCTF, para o período de apuração em questão.
[...]
Neste período não houve nenhum recolhimento ou declaração em DCTF de valores
PIS_COFINS efetuados à Receita Federal por parte desta empresa.
[...]
[...]pessoas que figuram no quadro societário não possuem patrimônio e
apresentam baixa capacidade financeira
[...]
[...] foi declarada INAPTA pelo motivo de INEXISTÊNCIA DE FATO.

08 – SERRA AZUL COM CAFÉ LTDA – CNPJ 05.430.679/0001-72
A empresa teve início de suas atividades em 19/11/2002 e teria faturado à Costa Café
no mês de 07/2008 o montante de R$ 240.000,00 [...]
A empresa não entregou ou apresentou zerada as declarações: DIPJ, DACON e
DCTF, para o período de apuração em questão.
[...]
Neste período não houve nenhum recolhimento ou declaração em DCTF de valores
PIS_COFINS efetuados à Receita Federal por parte desta empresa.
[...]
Na diligência “in loco” [...] o que se viu foram pequenas salas de acomodações
acanhadas. Nenhum armazém, nenhuma estrutura logística indispensável para o
funcionamento de uma empresa ATACADISTA DE CAFÉ que com vultosa
movimentação financeira não apresentava uma estrutura operacional e logística
compatível com tal volume de vendas [...]
[...]pessoas que figuram no quadro societário não possuem patrimônio e
apresentam baixa capacidade financeira
[...]
[...] foi declarada INAPTA pelo motivo de INEXISTÊNCIA DE FATO.

09 – MILA COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA – CNPJ 06.119.106/0001-95:
A empresa teve início de suas atividades em 16/02/2004 e teria faturado à Costa Café,
no mês de 07/2008 o montante de R$ 240.000,00 [...]
A empresa não entregou ou apresentou zerada as declarações: DIPJ, DACON e
DCTF, para o período de apuração em questão.
[...]
Fl. 797
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.757 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.721897/2011-53

Neste período não houve nenhum recolhimento ou declaração em DCTF de valores
PIS_COFINS efetuados à Receita Federal por parte desta empresa.
[...]
[...]pessoas que figuram no quadro societário não possuem patrimônio e
apresentam baixa capacidade financeira
[...]
Dado as circunstâncias acima apresentadas, a empresa teve suspensa a sua inscrição no
CNPJ.

10 – DATA COMERCIO café LTDA – CNPJ 07.269.121/0001-82
A empresa teve início de suas atividades em 28/02/2005 e teria faturado à Costa Café
nos meses de 10/2008 e 07/2009 o montante de R$ 282.316,00 [...]
A empresa não entregou ou apresentou zerada as declarações: DIPJ, DACON e
DCTF, para o período de apuração em questão.
[...]
Neste período não houve nenhum recolhimento ou declaração em DCTF de valores
PIS_COFINS efetuados à Receita Federal por parte desta empresa.
[...]
Na diligência “in loco” [...] o que se viu foram pequenas salas de acomodações
acanhadas. Nenhum armazém, nenhuma estrutura logística indispensável para o
funcionamento de uma empresa ATACADISTA DE CAFÉ que com vultosa
movimentação financeira não apresentava uma estrutura operacional e logística
compatível com tal volume de vendas [...]
[...]pessoas que figuram no quadro societário não possuem patrimônio e
apresentam baixa capacidade financeira
[...]
[...] foi declarada INAPTA pelo motivo de INEXISTÊNCIA DE FATO.

11 – COMERCIO CAFÉ RIO CLARO LTDA – CNPJ 07.655.002/0001-68
A empresa teve início de suas atividades em 27/09/2005 e teria faturado à Costa Café,
no mês 05/2009 o montante de R$ 60.480,00 [...]
A empresa não entregou ou apresentou zerada as declarações: DIPJ, DACON e
DCTF, para o período de apuração em questão.
[...]
Neste período não houve nenhum recolhimento ou declaração em DCTF de valores
PIS_COFINS efetuados à Receita Federal por parte desta empresa.
[...]
Fl. 798
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.757 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.721897/2011-53

Na diligência “in loco” [...] o que se viu foram pequenas salas de acomodações
acanhadas. Nenhum armazém, nenhuma estrutura logística indispensável para o
funcionamento de uma empresa ATACADISTA DE CAFÉ que com vultosa
movimentação financeira não apresentava uma estrutura operacional e logística
compatível com tal volume de vendas [...]
[...]pessoas que figuram no quadro societário não possuem patrimônio e
apresentam baixa capacidade financeira
[...]
[...] foi declarada INAPTA pelo motivo de INEXISTÊNCIA DE FATO.

12 – HALLFA COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA – CNPJ 09.522.208/0001-45:
A empresa teve início de suas atividades em 01/11/2007 e teria faturado à Costa Café,
nos meses 07 e 08/2008 o montante de R$ 178.750,00 [...]
A empresa não entregou ou apresentou zerada as declarações: DIPJ, DACON e
DCTF, para o período de apuração em questão.
[...]
Neste período não houve nenhum recolhimento ou declaração em DCTF de valores
PIS_COFINS efetuados à Receita Federal por parte desta empresa.
[...]
Na diligência “in loco” [...] o que se viu foram pequenas salas de acomodações
acanhadas. Nenhum armazém, nenhuma estrutura logística indispensável para o
funcionamento de uma empresa ATACADISTA DE CAFÉ que com vultosa
movimentação financeira não apresentava uma estrutura operacional e logística
compatível com tal volume de vendas [...]
[...]pessoas que figuram no quadro societário não possuem patrimônio e
apresentam baixa capacidade financeira
[...]
[...] foi declarada INAPTA pelo motivo de INEXISTÊNCIA DE FATO.

13 – G R SANGLARD – ME – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – CNPJ:
08.645.413/0001-35
A empresa teve início de suas atividades em 12/02/2007 e teria faturado à Costa Café,
no mês 10/2008, o montante de R$ 61.250,00 [...]
A empresa não entregou ou apresentou zerada as declarações: DIPJ, DACON e
DCTF, para o período de apuração em questão.
[...]
Neste período não houve nenhum recolhimento ou declaração em DCTF de valores
PIS_COFINS efetuados à Receita Federal por parte desta empresa.
[...]
Fl. 799
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-008.757 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.721897/2011-53

[...]pessoas que figuram no quadro societário não possuem patrimônio e
apresentam baixa capacidade financeira
[...]
[...] foi declarada INAPTA pelo motivo de INEXISTÊNCIA DE FATO.”
Após a análise individualizada dos 13 fornecedores da empresa Costa Café, a
fiscalização cuidou ainda de trazer aos autos detalhes da “Operação Broca” demonstrando as
fraudes realizadas na cadeia do comércio cafeeiro, inclusive fazendo constar a participação de
alguns dos fornecedores da ora recorrente.
Por fim, foram ainda solicitados à Costa Café, Notas Fiscais emitidas pelos
fornecedores, comprovantes de efetivação do pagamento e o efetivo recebimento das
mercadorias, documentos estes apresentados conforme solicitação.
Ainda assim, estando comprovada a simulação das operações, entendeu o Fisco
pela glosa dos créditos dessas operações, ante a inidoneidade da documentação apresentada, nos
termos da Instrução Normativa RFB no 1.183/20111, deferindo parcialmente o Pedido de
Ressarcimento.
A recorrente, por sua vez, em recurso voluntário, defende inicialmente a nulidade
decorrente do cerceamento do direito de defesa, posto que não fora intimado para prestar
informações durante a realização das Operações “Broca” e “Robusta”.
A alegação de nulidade não merece acolhida. Durante a realização das operações
ou mesmo de procedimento fiscal, tem-se fase prévia ao processo administrativo, momento em
que os Princípios processuais não são aplicados em sua integralidade e total intensidade.
A fiscalização, fase inquisitória do procedimento administrativo, prescinde do
oferecimento de oportunidade de apresentação de defesa ou recursos relativos às informações
colhidas pela autoridade tributária. Nesta etapa, prévia ao lançamento, a apresentação de
informações por parte da fiscalizada ou interessada não se mostra necessária, visto que sequer
fora praticado ato administrativo contra qual poderia se opor (o lançamento). E mais,
eventualmente sequer ocorrerá lançamento ao final de procedimento de fiscalização, quando
constatada pelo Auditor-Fiscal a regularidade do cumprimento das obrigações por parte do
fiscalizado. Neste sentido ensina Hugo de Brito Machado Segundo2:
“Os meros procedimentos são inquisitórios, no sentido de que levados a cabo
unilateralmente pela Administração, sem a necessária participação do contribuinte.
Trata-se de decorrência do fato de os procedimentos operacionalizarem atividade
administrativamente típica, sem conteúdo decisório acerca de um conflito de interesses.

1 Instrução Normativa RFB no 1.183, de 19 de agosto de 2011
Art. 43. E considerado inidôneo, não produzindo efeitos tributários em favor de terceiro interessado, o documento
emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no CNPJ tenha sido declarada inapta.
§ 1o Os valores constantes do documento de que trata o caput não poderão ser:
[...]
III - utilizados como crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e das Contribuições para o PIS/Pasep
e para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) não-cumulativos.
2 Segundo, Hugo de Brito Machado. Processo Tributário - 11. ed. - São Paulo: Atlas, 2019.
Fl. 800
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-008.757 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.721897/2011-53

Aliás, é precisamente na inquisitoriedade que os meros procedimentos, tais como o
procedimento de fiscalização, diferenciam-se dos processos, seja o processo de controle
interno da legalidade dos atos administrativos, seja o processo judicial [...]”
Ensina ainda que:
“Os meros procedimentos que antecedem a prática de alguns atos administrativos, a
exemplo de lançamentos, reconhecimentos de imunidade ou isenções, o deferimento de
compensações, etc., estes não têm por fim resolver um conflito de interesses. Pelo
contrário, constituem mera sequência de atos logicamente encadeada, mas cujo fim não
é resolver um conflito, nem viabilizar a participação dos interessados, mas apenas
operacionalizar a prática de atos administrativos típicos, atos inerentes à atividade do
Poder Executivo. Tais procedimentos, exatamente porque não contam com a
participação dos interessados como forma de legitimar a formação do resultado final,
não têm por fim resolver um conflito de interesses (conflito que asseguraria tal
participação sob a forma de um contraditório), não são processos no sentido estrito do
termo. Sua finalidade é tão somente a de viabilizar um maior controle e propiciar
melhor organização da atividade administrativa, não se submetendo por isso a princípios
como o da ampla defesa e do contraditório durante seu trâmite, nem ao princípio do
devido processo legal em seu aspecto substancial mais comum. Essa é a razão pela qual
se diz que o contribuinte pode defender-se do auto de infração contra si lavrado, mas
não tem, necessariamente, oportunidades de defesa antes da feitura do lançamento, em
face da mera fiscalização em seu estabelecimento, por exemplo, até porque o
procedimento de fiscalização tem por fim uma mera conferência do cumprimento
espontâneo da norma tributária, e não a solução de uma lide. Lide poderá haver em
momento posterior, se for o caso, na hipótese de ser efetuado um lançamento.
É por isso que se diz que, no âmbito do processo tributário em sentido amplo, têm-se
nos meros procedimentos, garantias constitucionais em grau mínimo; nos processos
administrativos, garantias constitucionais em grau intermediário e, no processo judicial,
em grau máximo.”
Pelo exposto, após a prática do ato administrativo decisório, tendo sido
oportunizado ao contribuinte momento próprio para apresentação de recurso, não há que se falar
em cerceamento do direito de defesa, visto que seguidos todos os trâmites previstos na legislação
processual em vigor.
Afastada a existência de nulidade, resta apreciar o mérito processual.
Neste ponto, a defesa alega que, em verdade, ocorreram operações legítimas,
amparadas por documentação fiscal e à época das operações os fornecedores encontravam-se em
situação regular, sendo tornadas inaptas somente a partir de 2009, o que impede inclusive a glosa
com fundamento no art. 43 da IN RFB no 1.183/2011. Ainda, que o trabalho fiscal constatou a
existência física das operações, com a remessa e recebimento do café, com sua posterior
exportação.
Afirma que está sendo prejudicado por atos que não cometeu, visto que não
conhecia, e não tinha como conhecer, a situação fática retratada pela fiscalização, devendo ser
reconhecida sua boa-fé, afinal, a compra e venda da mercadoria era realizada por meio de
corretores, e não com a própria empresa fornecedora, sendo impossível o deslocamento da
compradora até as sedes das empresas.
Explica que o STJ já firmou entendimento pela possibilidade de desconto de
créditos de ICMS em situações que o comerciante, de boa-fé, adquire mercadoria, cuja nota
Fl. 801
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-008.757 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.721897/2011-53

fiscal (emitida pela vendedora) posteriormente é declarada inidônea (Súmula no 509 – STJ),
devendo ser aplicada pelo CARF em virtude do disposto no art. 62 do Regimento Interno.
Como se nota do recurso apresentado, a discussão aqui travada segue muitas
outras já realizadas no âmbito deste Conselho, dada a existência de inúmeros casos similares.
A priori, é necessário destacar que não se vislumbra possibilidade da existência de
operações legítimas. As fraudes estão claramente demonstradas pela fiscalização, não havendo
dúvida quanto a existência de simulação e da criação de “pseudo-atacadistas” de café com o
simples objetivo de permitir aos exportadores o crédito integral das contribuições.
Apesar de configurada a fraude/simulação, este Colegiado acostumou-se a discutir
a possibilidade de aplicação do entendimento exposto na Súmula STJ no 5093 aos casos de PIS e
Cofins.
Entretanto, como expresso no próprio texto da Súmula, somente aos comerciantes
de boa-fé é permitido o creditamento, ainda que esta deva ser presumida. Em outras palavras,
para que seja realizada a glosa, deve ser provada a má-fé do adquirente.
Neste caso, ainda que o esforço central da fiscalização tenha sido em provar a
simulação, e não a participação direta da Costa Café no cometimento de fraude, não vejo como
aceitar a existência de boa-fé da recorrente.
Apesar de não ter sido provado nos autos o conluio ou participação direta da
recorrente na criação das “noteiras”, não parece razoável imaginar o desconhecimento das
fraudes realizadas e da inexistência de fato das “pseudo-atacadistas”, quando são realizadas
constantes e vultosas aquisições de café delas.
Não se nega, nem se desconhece a forma de comercialização de produtos
primários nos diversos estados da Federação. A existência de corretores é comum e facilita o
desenvolvimento do comércio de produtos agropecuários. Entretanto, quando seu maior
fornecedor, de quem adquiriu mais de 13 milhões de reais, simplesmente não existe, e tem como
endereço de funcionamento uma pequena sala, não há como se aceitar o total desconhecimento
por parte do contribuinte:

3 Súmula STJ 509:
É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada
inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda.
Fl. 802
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-008.757 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.721897/2011-53

Os indícios apontam contra a presunção de boa-fé. A recorrente sabia, ou, no
mínimo, deveria saber, que adquiria café proveniente de uma operação fraudulenta com o
objetivo principal de beneficiá-la com o crédito integral das contribuições.
Vale ressaltar que a legislação previu a possibilidade de crédito integral nessas
operações com atacadistas de café, porque estas, seriam contribuintes e reconheceriam débitos
das contribuições no momento da realização das vendas. Ocorre que, como bem demonstrado
pelo Fisco, as empresas sequer emitiam declarações e muito menos efetuavam o recolhimento
dos débitos referentes às transações.
Não me parece razoável imaginar toda uma operação simulada, lastreando, no
caso concreto, mais de 20 milhões de reais em compra de café (ao todo), com o objetivo de
permitir o crédito integral pela Costa Café, sem que esta sequer tivesse conhecimento. Como dito
anteriormente, ou sabia, ou deveria saber, boa-fé não há.
Em caso semelhante, a Câmara Superior de Recursos Fiscais4 firmou
entendimento pela inexistência de boa-fé do adquirente de café nestas situações, ainda que não
tenha sido provado o conluio na fraude:
“De fato, muito embora não se possa comprovar a existência de conluio entre o
vendedor e o adquirente, tais circunstâncias não deveriam ser desconhecidas por
parte do adquirente se empregado o mínimo de diligência necessária ao negócio,
particularmente quando tais transações envolvem vultosas somas de dinheiro,
comprometendo a certeza e liquidez do crédito tributário pretendido.

4 Acórdão no 9303-009.696
Fl. 803
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-008.757 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.721897/2011-53

Por fim, no caso, poderia ser avocado tanto o contido na decisão do STF no REsp no
1.148.4447MG, como a Súmula 509 do STJ, por analogia; no entanto, ambos
dispositivos se referem a "comerciante de boa fé" e, ao meu sentir, como
exaustivamente demonstrado no Termo de Verificação Fiscal citado, há elementos
mais que robustos para demonstrar que o contribuinte estava plenamente ciente de
que estava comprando o café de empresas "de fachada", simulando aquisições de
pessoas jurídicas, para se aproveitar do creditamento integral, quando na
realidade o eram de pessoas físicas, apenas com direito ao crédito presumido.”
Este é o ponto. Quando se analisa todo o contexto, a conclusão que se chega é que
o contribuinte tinha conhecimento das fraudes realizadas, especialmente diante do benefício que
obteve e das vultosas quantias transacionadas, representando aproximadamente 20% (vinte por
cento) do total das aquisições com direito a crédito realizadas no período.
Descaracterizada a boa-fé, resta analisar o segundo requisito previsto para o
regular desconto do crédito descrito na Súmula 509 do STJ, a efetiva existência da operação.
Via de regra, este tópico não gera maiores discussões neste Colegiado, visto que a
operação de compra e venda e a entrega do café à exportadora não é colocada em dúvida pela
fiscalização.
Como se extrai do próprio relatório fiscal, a compra e venda, pagamento e entrega
da mercadoria são facilmente comprovadas pela recorrente por meio de comprovantes de
transações bancárias e conhecimentos de transporte.
Ocorre que, como concluiu a própria fiscalização, a existência de
simulação/fraude na operação impede o desconto do crédito básico da contribuição, devendo o
documento ser considerado inidôneo nos termos do art. 43 da IN RFB no 1.183/20115.
Nesse contexto, a recorrente argumenta que somente os documentos emitidos
após a publicação do ADE que declarou a inscrição INAPTA, nos termos do §3o do art. 43 da
citada IN, teriam o condão de invalidar o desconto de créditos da não cumulatividade.
Esquece a recorrente entretanto que o §3o trata especificamente de casos de
inaptidão decorrente da omissão contumaz de declarações e de pessoa jurídica não localizada,
situações diversas da inexistência de fato identificada.

5 Art. 43. É considerado inidôneo, não produzindo efeitos tributários em favor de terceiro interessado, o documento
emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no CNPJ tenha sido declarada inapta.
[...]
§ 1o Os valores constantes do documento de que trata o caput não podem ser:
[...]
III - utilizados como crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), e da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) não cumulativos;
[...]
§ 2o Considera-se terceiro interessado, para fins deste artigo, a pessoa física ou a entidade beneficiária do
documento.
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se em relação aos documentos emitidos:
I - a partir da data de publicação do ADE a que se refere:
a) o art. 38, no caso de pessoa jurídica omissa de declarações e demonstrativos; e
b) o art. 39, no caso de pessoa jurídica não localizada;
II - desde a data de ocorrência do fato, no caso de pessoa jurídica com irregularidade em operações de comércio
exterior, a que se refere o art. 40.
Fl. 804
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-008.757 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.721897/2011-53

Também não merece acolhida a alegação da defesa de que teria comprovado a
efetiva ocorrência da operação por meio de Notas Fiscais, comprovantes de transferências e
conhecimentos de transporte.
No caso concreto, a veracidade da compra e venda tem relação intrínseca com o
sujeito da operação, especificamente, o vendedor. É que o motivo da glosa do crédito não é a
inexistência da operação de forma genérica, mas sim a inexistência de compra e venda de pessoa
jurídica para pessoa jurídica, como bem ressaltou o Conselheiro Jorge Lima Abud em caso
semelhante6:
“A glosa promovida pela fiscalização não se deve a considerações quanto à efetividade
da entrega da mercadoria e ao seu pagamento, mas sim quanto à interposição
fraudulenta de "empresas de fachada", como se o produto estivesse sendo adquirido
destas, o que, exsurge dos autos, comprovadamente não ocorreu. Tanto que na apuração
promovida, a fiscalização levou em consideração o direito ao crédito presumido sobre
as mesmas aquisições, todavia, assim considerando que as compras foram efetivadas
junto a produtores rurais, pessoas físicas, e não junto a pessoas jurídicas, o que daria ao
contribuinte interessado crédito integral sobre suas aquisições de café."
Ademais, mesmo diante da apresentação de documentos que comprovam a
comercialização da mercadoria, neste caso concreto, ante a ausência de boa-fé, não há que se
falar em possibilidade de aproveitamento dos créditos relativos a uma operação fraudulenta.
Finalmente, diante da manutenção das glosas efetuadas, resta prejudicado o
argumento de correção monetária do crédito objeto de Pedido de Ressarcimento.
Por tudo exposto VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

6 Acórdão no 3302-009.432

Fl. 805
DF CARF MF
Documento nato-digital